Tribunal: TJSP
Processo: 1044339-67.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMA A R. SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMA A R. SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.